Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) A regra da impenhorabilidade salarial é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos.
2) Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar, mormente quando não demonstrado que, ainda que deferida eventual penhora parcial, o valor recebido seria suficiente para sua subsistência e de sua família.
3) Agravo de instrumento desprovido.